Tribunal: TJPA
Processo: 0820133-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820133-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: MILER DE LIMA ALEIXO, MAYLSON JUNIOR DE LIMA ALEIXO, MARCELO AUGUSTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0820133-97.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA

IMPETRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES – Advogado

PACIENTES: MILER DE LIMA ALEIXO, MAYLSON JÚNIOR DE LIMA ALEIXO E MARCELO AUGUSTO DE LIMA

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

“A fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o dever de motivar as decisões judiciais. (AgRg no HC n. 745.395/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)”.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor dos nacionais MILER DE LIMA ALEIXO, MAYLSON JÚNIOR DE LIMA ALEIXO e MARCELO AUGUSTO DE LIMA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que os pacientes se encontram presos, acusados da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800281-97.2022.8.14.0029.

Sustenta ausência dos requisitos na decisão que negou o pedido da revogação da custódia cautelar dos pacientes, que entende não apresentar fundamentação concreta, ao relatar, na Id 12191133, que:

“A defesa, em 10/11/2022 (ID 81471184, em anexo), em audiência de instrução, apresentou Revogação de Prisão Preventiva, sendo indeferida, em 07/12/2022, a revogação pelo juízo coator, em decisão que se confunde com o mérito dos fatos, ao arrepio do art. 312 do CPP,..”. <sic>

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que, em liberdade, respondam a processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12214006, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12314761, constando manifestação do Ministério Público oela denegação da ordem, Id 12400253.

Na Id 12209310 houve indicação da minha prevenção ao feito, que acatei na Id 12497537.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais MILER DE LIMA ALEIXO, MAYLSON JÚNIOR DE LIMA ALEIXO e MARCELO AUGUSTO DE LIMA, acusados da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de requisitos legais na decisão que negou o pedido da revogação da custódia cautelar dos pacientes.

Revelam os autos que após várias denúncias e procedimento investigativo, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de MILER DE LIMA ALEIXO, local onde foram encontrados “DOZE CARTUCHOS DE MACONHA; UMA PORÇÃO DE MACONHA ACONDICIONADA EM SACOLA PLASTICA NA COR VERDE, OITO PETECAS DE OXI, A QUANTIA DE R$70,00 e UM TELEFONE CELULAR MARCA SANSUNG IMEI 357621106804414 / 357622106804412”, e “no quintal do terreno da família foi encontrado uma sacola plástica cheia de MACONHA e que segundo a companheira de MILER DE LIMA ALEIXO, Sra. CARLA HELOIZE CARRERA PEREIRA, seria de aproximadamente 1 KG e foi comprada pela quantia de R$1.000,00”. Segundo consta, os pacientes, ao avistarem a chegada dos policiais, fugiram do local, permanecendo somente a companheira de MILER, Sra. Carla Heloize Carreira Pereira, menor de 17 (dezessete) anos, fato ocorrido no dia 19/05/2022.

O ato indicado como coator encontra-se juntado na Id 12192870, apresentando fundamentação assim grafada:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não houve alteração do contexto-fático probatório capaz de ensejar a revogação da medida extrema decretada em desfavor dos requerentes.

No caso vertente, observo que no momento dessa reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar dos custodiados, permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva desses (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade), bem como pelo que se observa da decisão interlocutória anteriormente proferida por este juízo, quer-se dizer, da que decretou a prisão preventiva, ID. 63456929.

Insta frisar que necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente, não havendo que se falar em excesso de prazo ou carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação
aliunde
ou
per relationem
em sede de prisão provisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780-37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “
Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva
".

...

Nesse sentido, tal como já fundamentado em decisão anterior, contemporânea à prisão, há gravidade concreta nos autos. Percebe-se aparente concurso de diversos agentes, incluindo uma adolescente, C.H.C.P., a apontar para indícios de prática de crime de tráfico de droga, associação para o tráfico.

Da mesma forma, há gravidade concreta pelo acondicionamento da droga, a apontar para o tráfico, assim como pela variedade de drogas encontradas, maconha e OXI, que também revelam gravidade concreta em virtude do elevado caráter nocivo do OXI, além Da quantidade de maconha apreendida no local. Inexiste qualquer fato superveniente a prisão, a justificar mudança na decisão que justificara a preventiva formulada de forma contemporânea ao fato”. <sic>

Data venia
, a prisão cautelar dos pacientes foi mantida em decisão fundamentada, fazendo uso da técnica remissiva
per relationem
, ao indicar que permanecem hígidos os motivos que justificaram a decretação da prisão cautelar, não se evidenciando qualquer alteração fática que justifique sua revogação.

Não se desconhece que “A fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o dever de motivar as decisões judiciais. (AgRg no HC n. 745.395/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)”.

Em outro giro, consta também da decisão combatida elementos concretos extraídos dos autos, que justificam a segregação cautelar dos pacientes, o que torna insuscetível a substituição por medidas cautelares diversas como pretendido.

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE REVISÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o recorrente faz parte de organização criminosa de alta periculosidade, atuante no município de São Caetano e voltada para a prática de delitos como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e desmanche de veículos.

3. Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 3/5/2013; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19/11/2013; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21/10/2013; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 4/10/2013" (RHC 122182, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).

4. É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Precedentes.

6. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

7. Não comporta acolhimento o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar com a provável futura pena do recorrente, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

Precedentes.

8. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

9. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva.

Ademais, é notório que a suspensão dos atos processuais em decorrência da pandemia da covid-19 acarretou dificuldades na condução dos autos, decorrentes de motivo de força maior.

10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.953/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 23/02/2023